Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-71.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719328-71.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAVIO CESAR OLIVEIRA REIS APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada pelo apelado em contrarrazões no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator